Tribunal: TJBA
Processo: 8007285-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007285-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, CPC). INOCORRÊNCIA.
TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCESSOS COM MESMAS PARTES, MAS COM CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS (CONCESSÃO ORIGINÁRIA x RESTABELECIMENTO APÓS CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA).
ART. 337, §§ 2º E 3º, CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC).
JULGAMENTO DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA I
NCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, COM IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE REABILITAÇÃO DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO
. ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 47/TNU.
RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
EFEITOS FINANCEIROS DESDE A CESSAÇÃO INDEVIDA (08/06/2018), COM PARCELAS VENCIDAS SUJEITAS A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A DEFINIR EM LIQUIDAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO INSS EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por JORGE SANTANA LIMA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por suposta litispendência com ação anterior (nº 0057971-76.2010.8.05.0001). O apelante sustenta que não há litispendência, pois a ação anterior tinha como objeto a concessão originária da aposentadoria por invalidez, enquanto a presente demanda visa o restabelecimento do benefício cessado indevidamente em 08/06/2018, em virtude de nova incapacidade laborativa reconhecida em laudo pericial. Alega, ainda, que o processo reúne condições de imediato julgamento pelo Tribunal, com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a ocorrência, ou não, de
litispendência
entre a presente ação e o processo nº 0057971-76.2010.8.05.0001; e (ii) analisar a possibilidade de
julgamento do mérito pelo Tribunal
, à luz da
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, §3º, I, do CPC), para apreciar o pedido de
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para configuração de
litispendência são necessários preencher os requisitos
do art. 337, §§2º e 3º, do CPC. Embora as partes coincidam, a
causa de pedir
(cessação administrativa superveniente do benefício B92) e o
pedido
(restabelecimento) diferem do processo nº 0057971-76.2010.8.05.0001, que visava
concessão originária
. Portanto,
in casu,
não se configura a tríplice identidade. Precedentes desta Corte e os citados no voto amparam a conclusão.

4. A extinção com base no art. 485, V, do CPC deve ser afastada, por ausência de litispendência.

5. Presentes os pressupostos do art. 1.013, §3º, I, do CPC (provas já produzidas, contraditório observado e desnecessidade de nova instrução), impõe-se o
julgamento imediato do mérito
pelo Tribunal.

6. O art. 42 da Lei 8.213/91 exige incapacidade e insuscetibilidade de reabilitação. O
laudo pericial judicial
atesta
incapacidade total e permanente
por discopatia degenerativa e artroses, e, nos quesitos complementares, reconhece a
improvável reabilitação
diante de idade, baixa escolaridade e condições socioeconômicas.

7. Aplica-se a
Súmula 47/TNU
e a orientação do
STJ (AgInt no AREsp 2036962/GO)
, que autorizam a consideração de fatores pessoais e sociais mesmo quando a reabilitação, em tese, seria aventada, o que, no caso, se mostra inviável.

8. Estão preenchidos os requisitos para o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária
, com efeitos financeiros desde
08/06/2018
, parcelas vencidas sujeitas a correção e juros na liquidação, e
honorários
fixados nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor provido
.

Tese de julgamento
: “
Inexistência de litispendência
quando, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido divergem, distinguindo-se ação de
concessão originária
de benefício previdenciário daquela que busca seu
restabelecimento após cessação administrativa
.”

“Aplicabilidade da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC)
quando o processo se encontra em condições de imediato julgamento, com prova pericial conclusiva e contraditório assegurado.”

“O
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária
é devido quando demonstrada
incapacidade total e permanente
e
impossibilidade de reabilitação
, consideradas as
condições pessoais e socioeconômicas do segurado
, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91 e Súmula 47 da TNU.”

“Efeitos financeiros
retroagem à
data da cessação indevida do benefício
, com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de
correção monetária e juros de mora
, observada a fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 42;CPC, art. 337, §§ 2º e 3º, art. 485, V, art. 1.013, § 3º, I, e art. 85, §§ 2º e 3º;Súmula 47 da TNU.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgInt no AREsp 2036962/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05/09/2022;TJ-BA – APL nº 8011957-29.2022.8.05.0274, Rel.ª Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11/02/2025; TJ-BA – APL nº 8063860-54.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j.30/03/2020; TJ-BA – APL nº 8006596-16.2018.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 09/12/2021; TJ-BA – APL nº 0000374-18.2014.8.05.0258, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quarta Câmara Cível, j.15/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007285-60.2018.8.05.0001, originário da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que figuram como Apelante
JORGE SANTANA LIMA
e Apelado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
afastar a litispendência, reformar a sentença recorrida e determinar o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
, com efeitos financeiros
retroativos à data da cessação indevida (08/06/2018)
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04